Tribunal: TJES
Processo: 5007450-73.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007450-73.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: GLEISSON RIBEIRO DALTIO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5007450-73.2020.8.08.0012

ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SMILES FIDELIDADE S.A.

RECORRIDO: GLEISSON RIBEIRO DAL

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR MILHAS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE UM DOS BILHETES. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O CANCELAMENTO DE UMA PASSAGEM EM TODOS OS BILHETES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica a compra passagens aéreas para três passageiros, com o mesmo código localizador. No entanto, um dos passageiros não poderia mais realizar a viagem, ocasião em que a Requerida não procedeu o cancelamento da passagem individual, somente deu a possibilidade de cancelamento de todos os bilhetes juntos. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida SMILES FIDELIDADE S.A. na restituição do valor de R$ 957,77 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), referente ao valor de 150.385.00 milhas. Ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. 3. Sentença parcialmente mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, eis que presente a falha na prestação do serviço da Requerida. 4. Em que pese as alegações de que os avisos no momento da compra são claros quanto à impossibilidade de alteração nos bilhetes, tais regras não são referentes ao cancelamento que, de fato, pode ser realizado, mediante pagamento de taxa – no entanto, em relação ao ticket cancelado, e não pela compra total. 5. Contudo, embora inegável o desconforto experimentado pela parte, verificou-se que os fatos narrados não ultrapassam os limites do mero aborrecimento, normal do cotidiano, sem ofensa grave ao direito de personalidade. Não há nenhuma particularidade do caso que permite a reparação por danos morais, vez que a restituição do valor do bilhete já é suficiente para sanar o dano causado. 6. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
o pedido de indenização por danos morais, mantendo o restante da sentença inalterado. 7. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.